Tribunal: STF
Processo: HC 266124
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.12.2025, por Antônio Vinícius Santos de Oliveira, advogado, em benefício de Mateus Agripino Batista, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e trinta e dois corréus presos preventivamente, em 30.10.2024, por suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e homicídio (art. 121 do Código Penal). 



    3. Em 7.4.2025, o paciente e trinta e sete corréus foram denunciados pelo Ministério Público da Paraíba. Ao paciente foi imputada a prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 4º e §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei 
n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada), no caput do art. 35 c/c 
os incs. IV e V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico 
de drogas majorada), no caput dos arts. 16 e 17 c/c o art. 19 da Lei 
n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo, na forma majorada). Tem-se na inicial acusatória:



    “2. DA OPERAÇÃO RED DOT



    Trata-se de investigação criminal conduzida pela Polícia Civil do Estado da Paraíba, materializada no Inquérito Policial (processo 
nº 0803630-78.2024.8.15.0751), que culminou na deflagração da denominada Operação Red Dot, em 31 de outubro de 2024, ocasião em que foram executados 66 (sessenta e seis) mandados judiciais, sendo 33 (trinta e três) de prisão preventiva e 33 (trinta e três) de busca e apreensão domiciliar, provimentos cautelares cuja necessidade foi reconhecida nos autos da medida cautelar criminal nº 0802229-44.2024.8.15.0751. 



    A gênese investigativa que propiciou o desencadeamento da referida operação reside na análise técnica dos aparelhos celulares apreendidos em poder do denunciado CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA, alcunhado ‘PLAYBOY’, ocorrida em 17 de maio de 2024, na circunscrição territorial do município de Lucena/PB. Referido denunciado foi identificado como figura de elevada proeminência na estrutura hierárquico-organizacional da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho (CV), exercendo poder de mando a partir da base territorial estabelecida no município de Bayeux/PB.



    O exame pericial realizado pela Unidade de Inteligência da Polícia Civil do Estado da Paraíba no aparelho telefônico do aludido investigado resultou na confecção de aproximadamente 40 (quarenta) relatórios técnicos de análise, possibilitando a individualização objetiva das atividades delituosas perpetradas por 46 (quarenta e seis) agentes vinculados à mencionada organização criminosa. Tal acervo probatório fundamentou a representação policial pelos provimentos cautelares de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor dos ora denunciados, ante a presença de robustos elementos informativos do envolvimento destes em práticas delituosas tipificadas como Organização Criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e Homicídios (art. 121 do Código Penal), com minuciosa descrição da participação de cada agente, conforme será detalhado no corpo da presente peça acusatória. 



    Impende destacar que a Operação Red Dot se insere em contexto mais amplo de intensificada atuação repressivo-estatal direcionada ao enfrentamento da facção criminosa Comando Vermelho na região de Bayeux/PB durante o ano de 2024. Nesse cenário, diversas operações policiais foram deflagradas em áreas de reconhecida atuação da mencionada organização criminosa, notadamente nos bairros do Mutirão, Alto da Boa Vista, Imaculada e Rio do Meio, resultando na captura de aproximadamente 100 (cem) integrantes da referida facção somente no primeiro semestre do corrente ano. 



    O substrato informativo extraído do aparelho celular do denunciado CLÁUDIO SILVA DE OLIVEIRA (‘PLAYBOY’) revelou-se ferramenta investigativa de inestimável valor para a compreensão da arquitetura estrutural da organização criminosa, viabilizando a identificação de seus componentes e a desarticulação de núcleos operacionais estratégicos responsáveis pela perpetração de crimes de elevada lesividade social. 



    Mister consignar que a presente operação representa desdobramento lógico de ações anteriores, com destaque para a neutralização de JOSÉ RICARDO DE SOUZA SILVA NOGUEIRA, conhecido no meio criminoso pelos cognomes ‘Nogueira’ ou ‘Seu Chico’, agente que exercia a função de Vice-Presidente do Comando Vermelho na circunscrição territorial do Estado da Paraíba, conforme comprovado nos autos do procedimento investigativo. (...)



    Conforme consta na investigação, cumpre ressaltar que, dos mencionados investigados, oito compõem o denominado Núcleo Gestor da organização criminosa, excetuando-se apenas CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA, vulgo ‘PLAYBOY’, que integra o Núcleo Armado/Ataque. Não obstante sua aparente posição subalterna na estrutura hierárquica, o referido denunciado desempenha papel de destacada relevância no contexto operacional da facção, tendo sido identificado como o principal executor de homicídios a serviço do Comando Vermelho no Estado da Paraíba, além de responsável direto pela comercialização de armamento e substâncias entorpecentes, conforme será minuciosamente demonstrado no decorrer desta exordial acusatória. 



    A análise técnica do acervo probatório demonstra a existência de arquitetura organizacional complexa, caracterizada por divisão estruturada de tarefas, hierarquia definida, cadeia de comando verticalizada e especificação funcional entre os integrantes, elementos que – aliados à estabilidade temporal do vínculo associativo e ao objetivo de obtenção de vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos – configuram, à saciedade, o tipo penal previsto no art. 2º da Lei 
nº 12.850/2013. 



    3. DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA



    Consoante apurado no curso do Inquérito Policial 
nº 035/2024/4ªDSPC/BAYEUX, bem como em diversos outros procedimentos investigativos correlatos instaurados com o propósito de apurar a atuação multifacetada da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho no território paraibano, evidencia-se, a partir do acervo probatório coligido aos autos – notadamente aquele decorrente do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e da análise técnica dos dispositivos eletrônicos arrecadados –, que a referida facção criminosa apresenta arquitetura organizacional caracterizada por estratificação hierárquica rigidamente estabelecida, com segmentação funcional nitidamente delineada entre seus integrantes. 



    Tal conformação estrutural – marcada pela existência de núcleos operacionais especializados, sistema próprio de comunicação e regramento disciplinar interno – permite à mencionada facção criminosa atuar com destacada eficiência em múltiplas frentes delitivas, precipuamente no que concerne ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, à comercialização clandestina de artefatos bélicos e munições, bem como à perpetração de condutas delituosas caracterizadas pelo emprego de violência contra agrupamentos rivais, com o escopo de assegurar a hegemonia territorial em determinadas localidades. 



    A estratificação hierárquica identificada no seio da organização criminosa em comento revela-se particularmente sofisticada, com a presença de patamares decisórios sucessivos, que compreendem desde o núcleo diretivo superior – integrado pelo Presidente, Vice-Presidente e Conselheiros –, até os estratos intermediários e operacionais, compostos por gerentes territoriais, disciplinadores, responsáveis pela logística de abastecimento e comercialização de entorpecentes, ‘soldados’ e ‘aviões’. (...)



    A atuação coordenada destes núcleos permite à organização criminosa Comando Vermelho manter uma operação complexa e eficiente, abrangendo desde a obtenção de drogas e armas até sua distribuição final, passando pelo controle financeiro e territorial. Esta estruturação evidencia o alto grau de sofisticação alcançado pela facção, representando um desafio significativo para as autoridades de segurança pública. 



    Por evidente que a estruturação organizada e a divisão de tarefas não se esgota na presente narrativa e na investigação anexa, uma vez que se trata de uma das maiores facções criminosas desta pátria, com inúmeros braços e desmembramentos por todo o território paraibano.



    4. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS:  (...)



    III) NÚCLEO ‘ARMAS E MUNIÇÕES’ 



    4.12. MATEUS AGRIPINO BATISTA, VULGO PEPEU



    Integra igualmente o polo passivo desta ação penal o denunciado MATEUS AGRIPINO BATISTA – que atende pela alcunha ‘PEPEU’ –, cuja inserção na estrutura organizacional da facção Comando Vermelho em território paraibano encontra-se documentada nos autos do procedimento investigativo. 



    Sua atuação criminosa distingue-se pela multiplicidade operacional, aspecto que emerge com nitidez das evidências coligidas pela autoridade policial. Nesse sentido, a instrução preliminar logrou êxito em identificar a participação do denunciado em três vertentes específicas das atividades ilícitas desenvolvidas pela organização criminosa: comércio clandestino de armas de fogo, estruturação de ataques armados e tráfico de substâncias entorpecentes.



    No que concerne especificamente ao mercado ilegal de armamento, o Relatório Técnico nº 280/2024 registra interlocuções entre o denunciado e outros integrantes da facção, nas quais aquele negociava a alienação de artefatos bélicos, com destaque para pistola de calibre 9mm. Tais evidências demonstram seu papel na circulação de instrumentos letais no contexto da organização criminosa, fomentando a capacidade ofensiva do grupo. 



    O mesmo documento técnico evidencia o reconhecimento interno de que desfruta o denunciado no âmbito da facção, em virtude de sua competência na articulação e operacionalização de investidas armadas perpetradas em nome do Comando Vermelho. Esta circunstância revela seu envolvimento ativo nas ações violentas que constituem marca distintiva da organização criminosa em comento. 



    Para além das condutas supramencionadas, o material investigativo comprova a participação do denunciado na mercancia de substâncias psicotrópicas na área territorial sob influência da facção, configurando, assim, sua atuação polivalente em benefício da estrutura criminosa” (fls. 50-80, e-doc. 7).



    4. Em 15.4.2025, o juízo da Primeira Vara Mista da comarca 
de Cabedelo/PB (Ação Penal n. 0802633-24.2025.8.15.0731) recebeu a denúncia e determinou o desmembramento da ação penal originária em sete núcleos. No núcleo em que inserido o paciente, constam doze réus. 



    5. Sustentando excesso de prazo da custódia cautelar, os defensores do paciente impetraram o Habeas Corpus n. 0820015-89.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 1º.10.2025, o Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, indeferiu a medida liminar requerida.



      



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 24.10.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    A decisão monocrática transitou em julgado, em 4.11.2025.



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente encontra-se preso preventivamente desde 31/10/2024, tendo hoje 398 dias de segregação cautelar, equivalentes a: 1 ano, 1 mês, 3 dias. Tal lapso é absolutamente incompatível com qualquer parâmetro constitucional ou jurisprudencial acerca da duração razoável da prisão cautelar” (fl. 1, 
e-doc. 1).



    Assevera que a ação penal “não avançou de maneira minimamente proporcional ao período de aprisionamento. Segundo os autos e o próprio despacho da autoridade policial mais recente, não houve extração de dados dos celulares apreendidos, por impedimento técnico — ou seja, nenhuma nova prova surgiu desde a prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a jurisprudência consolidada do STF reconhece que o excesso de prazo configura constrangimento ilegal evidente, autorizando o relaxamento da prisão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Defende a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, “sob pena de o STF chancelar um constrangimento ilegal manifesto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o cenário é de grave violação à liberdade, pois o paciente: está preso há mais de um ano, sem conclusão da instrução, sem avanço da persecução, sem prova nova, sem motivação atual da prisão, e agora sem acesso à jurisdição, já que o STJ recusou-se a analisar o mérito” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    O afastamento da Súmula 691/STF, diante da flagrante ilegalidade e da teratologia da decisão que indeferiu liminar no STJ; 



    A concessão LIMINAR da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se ALVARÁ DE SOLTURA;



    Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); 



    No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Este habeas corpus carece de condições processuais para o seguimento válido.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.046.611/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto desse habeas é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0820015-89.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em 1º.10.2025.



    10. Consta dos presentes autos que, em 24.11.2025, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paraibano denegou o Habeas Corpus 
n. 0820015-89.2025.8.15.0000, assentando não haver ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LEI DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. Caso em exame 



    O habeas corpus é impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente desde 31 de outubro de 2024, no âmbito da ‘Operação Red Dot’, sob a imputação dos delitos de organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013), associação para o tráfico 
(Lei nº 11.343/2006) e comércio ilegal de arma de fogo (Lei 
nº 10.826/2003). A impetração pleiteia a revogação da custódia cautelar, sustentando excesso de prazo na formação da culpa em processo com pluralidade de réus e cisão processual, ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão, e suposta ilegalidade na transferência prisional do segregado. 



    II. Questão em discussão 



    1. Sobre a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal, apto a configurar constrangimento ilegal por violação à razoável duração do processo. 



    2. Sobre a idoneidade da fundamentação que mantém a prisão preventiva, em face da alegada generalidade da decisão e da suficiência de medidas cautelares alternativas. 



    3. Sobre a noticiada ilegalidade da transferência prisional do paciente entre unidades penitenciárias. 



    III. Razões de decidir 



    4. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, ante a excepcional complexidade do feito, que envolve organização criminosa interestadual (‘Comando Vermelho’), pluralidade de mais de trinta e oito denunciados (culminando em cisão processual em sete desmembramentos), e o cumprimento de diligências essenciais para a citação dos réus foragidos. O andamento processual tem observado a razoabilidade, não se verificando inércia ou desídia por parte do Juízo de primeiro grau, mas sim a necessidade de superar intercorrências inerentes a apurações de alta complexidade, conforme o princípio 
da razoabilidade (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, interpretado em consonância com o artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 12.850/2013). 



    5. O decreto prisional e a decisão subsequente que negou a revogação da preventiva encontram-se devidamente fundamentados nos pressupostos do fumus commissi delicti e no periculum libertatis, este último decorrente da necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal). A custódia está lastreada em elementos concretos retirados de relatórios técnicos de inteligência policial (RT nº 280/2024), que demonstram o envolvimento do paciente na negociação e venda de armamento de uso restrito, na organização de ataques armados e em posição estratégica no abastecimento bélico da facção criminosa de notória periculosidade. Tal quadro fático evidencia o risco real de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo a medida extrema essencial para interromper o ciclo da organização criminosa. 



    6. A arguida ilegalidade na transferência prisional (de Santa Rita para o Róger) não caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, por se tratar, em regra, de ato administrativo discricionário afeto ao Poder Executivo. Ademais, a autoridade coatora expressamente informou não ter sido dela a determinação da movimentação do segregado, afastando-se o nexo causal entre o ato do Juízo e o alegado constrangimento. 



    IV. Dispositivo e tese 



    Acordam os membros da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus. 



    Tese de julgamento: ‘1. A manutenção da prisão preventiva em casos de Operação que envolve organização criminosa armada hierarquizada, com pluralidade de réus e complexidade na apuração e instrução, justifica tanto a gravidade concreta da conduta do agente inserido em núcleo operacional de armamentos quanto a dilação temporal do processo, não configurando excesso de prazo ou falta de fundamentação idônea, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para interromper o ciclo delitivo e resguardar a ordem pública’” (fls. 22-23, e-doc. 11).



    11. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 6.12.2025, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de origem. Na data da impetração deste habeas não mais havia efetividade jurídica na pretensão do impetrante, a demonstrar inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao este habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora